Tribunal: TJMT
Processo: 1016796-66.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016796-66.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FERNANDO SALLES MICHELETTI - CPF: 046.869.951-16 (ADVOGADO), CLAUDINEI FONTES LEMOS - CPF: 345.542.528-33 (EMBARGANTE), DEISIANE APARECIDA GARCIA DE SALLES FERREIRA - CPF: 054.523.691-63 (ADVOGADO), ELVES ALVES DIONISIO - CPF: 020.368.081-23 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LILIANE CASADEI - CPF: 020.860.309-32 (PROCURADOR), LILIANE CASADEI - CPF: 020.860.309-32 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Agravo
n. 1016796-66.2023.8.11.0000- Nova Canaã do Norte.

Embargante:
Claudinei Fontes Lemos.

Embargado:
Elves Alves Dionísio.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– PRESCRIÇÃO – EMENDA À INICIAL – INOCORRÊNCIA DE MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL - OMISSÃO – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - INCONFORMISMO – PREQUESTIONAMENTO -

REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois os aclaratórios não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Para fins de prequestionamento não há necessidade de manifestação expressa acerca dos dispositivos tidos por infringidos, se as teses que envolvem a discussão forem abordadas no voto condutor do acórdão embargado
.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Agravo
n. 1016796-66.2023.8.11.0000- Nova Canaã do Norte.

Embargante:
Claudinei Fontes Lemos.

Embargado:
Elves Alves Dionísio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Claudinei Fontes Lemos,
em face do v. acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto pelo ora embargante, em que se objetivava o reconhecimento da prescrição da pretensão inicial.

Nas razões dos embargos, diz o embargante, que o acordão é omisso, uma vez que o autor quando da intimação para emendar a inicial, não só indicou a profissão que desempenhava, mas colacionou documentos novos comprobatórios da sua atividade profissional, se tratando de correção substancial.

Segue, ainda, apontando omissão quanto ao enfrentamento e não debate dos prequestionados

artigos 240,
caput,
§§1º, 2º do CPC e 206, §3º do CC.

Forte em tais argumentos, requer sejam sanadas as omissões apontadas.

Contrarrazões no id n. 182950152, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Agravo
n. 1016796-66.2023.8.11.0000- Nova Canaã do Norte.

Embargante:
Claudinei Fontes Lemos.

Embargado:
Elves Alves Dionísio.

V O T O

De acordo com o art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar omissão, contradição ou obscuridade existente na decisão judicial, e, ainda, por construção jurisprudencial, aludido instrumento se presta para fins de prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta, o embargante aponta omissões no acordão embargado quanto ao enfrentamento do fato de que a emenda à peça inicial pelo embargado acarretou adição de elementos novos, a considerar a correção da peça como marco da prescrição, além dos dispositivos legais prequestionados.

Com efeito, a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.

No caso em pauta, o v. acórdão foi expresso ao consignar a aplicação da regra geral do
marco interruptivo da prescrição, à data de propositura da ação, porque retificação da peça inaugural foi apenas para fins de correção de dados não resultando

em adição de novos fatos ou elementos de prova que modificassem o objeto da demanda. Veja:

“(...)Na hipótese em pauta, infere-se dos autos que o despacho que determinou a correção da peça inicial, foi para que a parte autora apresentasse qualificação completa, notadamente a profissão, cujo defeito, à evidência, não configura erro substancial que dificulte a identificação da parte e obste a angularização processual e, por conseguinte o desenvolvimento regular do processo, a ser considerado como marco interruptivo do prazo prescricional..(...)” –
id n
.
179895155

Desta feita, ao que se constata, o embargante visa pela via transversa a reforma da decisão Colegiada, cujo resultado lhe foi desfavorável,

de sorte que não é

em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.”
(RED n. 1021263-38.2018.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, Desa. Serly Marcondes Alves J. 25.05.23)

Quanto ao enfrentamento e não debate dos prequestionados artigos 240,
caput,
§§1º, 2º do CPC e 206, §3º do CC
, como se sabe, p
ara que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito.

Assim, não há necessidade de manifestação expressa acerca dos dispositivos tidos por infringidos, se as teses que envolvem a discussão forem abordadas.

Nada obstante,
é certo que não há violação aos dispositivos legais suscitados, de sorte que tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023